Tribunal: CARF
Processo: 10166.009951/2002-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009951/2002-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.955 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
QUACIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 03-23.760,
de 21 de dezembro de 2007, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília/DF, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 67/69).
O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação aos 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 1997 (fls.
6/16). Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração, o lançamento decorre de
irregularidades nos créditos vinculados nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF) apresentadas pela Recorrente, consistentes na ausência de confirmação de pagamentos
apontados nas referidas declarações, bem como na constatação de pagamento a menor do que o
devido e/ou após o vencimento sem acréscimos legais.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fl. 2, na
qual sustentou que todos os valores exigidos por meio do Auto de Infração já estariam
recolhidos, antes do procedimento fiscal; e que haveria duplicidade na confissão de débito de
IRRF nas DCTF relativas ao 4o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009951/2002-85
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009951/2002-85

Na decisão de primeira instância, inicialmente, com base no princípio da
retroatividade benigna, exonerou-se o lançamento relativo à multa isolada, posto que extinta por
força do art. 14 da Lei no 11.488,de 2007. Em relação às alegações de que os valores exigidos já
estariam extintos por pagamento, e da duplicidade na confissão de débito, ante a ausência de
qualquer elemento de prova que as corroborasse, manteve-se o lançamento de ofício.
O Acórdão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1997
PROVAS/DCTF - Se na fase impugnatória a contribuinte não comprovar a
improcedência do lançamento referente a tributos informados em DCTF será mantido o
valor do crédito tributário consignado no Auto de Infração.
MULTA ISOLADA - RETROATIVIDADE BENIGNA - O ordenamento jurídico
vigente prevê a aplicação de lei superveniente quando comina penalidade menos severa
que a prevista no tempo do ato cometido.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fl. 88, no qual se alega
equívoco no preenchimento das informações prestadas nas DCTF do 4o trimestre de 1997 e 1o
trimestre de 1998, motivado por dificuldade de interpretação, por parte do então responsável pela
contabilidade da Recorrente, em relação à forma de apuração/pagamento dos tributos. Afirma-se
ter sido realizada a retificação das referidas declarações com a correção das informações e
anexados os comprovantes de pagamento, pelo que se entende improcedente o lançamento e a
decisão recorrida.
O presente processo administrativo foi, então, distribuído, por sorteio, ao
Conselheiro Ricardo Diefenthaeler, sendo que, ante a extinção do seu mandato, houve a
redistribuição, também por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 07 de abril e 2008 (fl. 72). Não há a data de protocolo no Recurso Voluntário de fl. 88, que é
datado de 06 de maio de 2008. Contudo, o Despacho de fl. 133 atesta a sua interposição em 07
de maio de 2008, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
às fls. 84/85.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009951/2002-85

(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
A questão posta à apreciação neste julgamento é simples e, essencialmente, fática.
Desde a Impugnação, a Recorrente sustenta que os débitos dela exigidos teriam
sido recolhidos antes do procedimento fiscal, ou confessados em duplicidade. As alegação foram
rejeitadas pela decisão recorrida por total ausência de provas que as corroborassem.
Com o Recurso Voluntário a Recorrente pretende atribuir a não localização dos
pagamentos e as exigência feitas no lançamento fiscal a equívocos cometidos no preenchimento
das DCTF relativas ao 4o trimestre de 1997 e ao 1o trimestre de 1998, por conta de mal
intepretação acerca das normas regentes dos períodos de apuração/pagamento.
Ocorre que, mais uma vez, a Recorrente não é diligente na produção de provas
hábeis e idôneas a comprovar as suas alegações. Já que a arguição é de erro na declaração dos
débitos, seria de vital importância a juntada aos autos da escrituração contábil/fiscal relativa aos
trimestres em questão (3o e 4o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998), de modo a evidenciar
quais os débitos efetivamente existentes.
Não obstante, a juntada dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) de fls. 89/91 permite que, em cotejo com os valores confessados na DCTF relativa ao 4o
trimestre (fl. 50/54), constate-se a verossimilhança da alegação da Recorrente de que, pelo
menos parte dos débitos constituídos no lançamento de ofício, teria sido extinta por pagamento.
É que, conforme demonstrativo de fl. 8 e extrato de fl. 50, os débitos cujos
pagamentos não foram localizados possuem as seguintes características:
CÓDIGO RECEITA
PERÍODO DE
APURAÇÃO
DATA DE
VENCIMENTO
VALOR (R$)
0561
5a sem./dez./1997
07/01/1998
1.896,22*
1708
1o sem./nov./1997
05/11/1997
12,00
*Já deduzido do montante de R$ 502,22 cujo pagamento foi efetuado na data de vencimento e
localizado pela autoridade fiscal.
Na DCTF apresentada, a Recorrente aponta a extinção do primeiro débito com
pagamento cujo vencimento seria 14/01/1998 (fl. 53), que corresponderia à 2o semana de janeiro
de 1998.
Já nos DARF de fls. 89/91, os dados dos débitos extintos são assim informados:
CÓDIGO
RECEITA
PERÍODO DE
APURAÇÃO
DATA DE
VENCIMENTO
VALOR (R$)
FL.
0561
20.12.97
24.12.97
184,12
90
0561
31.12.97
07.01.98
1.712,50
91
1708
27.10.97
05.11.97
12,00
89
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009951/2002-85

Na listagem de fls. 56 e 58, apenas o primeiro débito é apresentado como
disponível (Pagamento no 0630131861). Os dois últimos estariam inteiramente utilizados
(Pagamentos no 0638075721 e 0606940881).
Ocorre que o pagamento no 0606940881 é apresentado vinculado ao débito
referente à 1o semana de outubro de 1997 (fl. 55). Já o pagamento no 0638075721 não surge
vinculado a nenhum débito do 4o trimestre de 1997, na listagem de fls. 55/56. Não se sabe,
portanto, para extinção de que débito teria sido utilizado.
De outra parte, inexistiu 5a semana de dezembro de 1997, para efeito de fatos
geradores do IRRF, mas apenas 4 (quatro) semanas (30/11 a 06/12, 07 a 13/12, 14 a 20/12 e 21 a
27/12). Além disso, os débitos correspondentes aos fatos geradores relativos à 4o semana de
dezembro de 1997 (21 a 27/12/1997) possuíram vencimento em 02/01/1998, conforme Ato
Declaratório no 79, de 30 de dezembro de 1997.
Assim, o débito confessado pela Recorrente em DCTF e aquele constituído de
oficio em relação à 5a semana de dezembro de 1997 não se apresentam, salvo melhor juízo,
como válidos, corroborando a tese da Recorrente de que o lançamento fiscal decorreu de erro na
informação dos valores em DCTF.
Já para a 1o semana de novembro de 1997, o período de apuração correto seria
01/11/1997, com a data de vencimento em 05/11/1997, e não 27/10/1997, como apontado no
DARF de fl. 89.
No Recurso Voluntário de fl. 88 e nas DCTF preenchidas à guisa de retificadoras
(fls. 92/131), a Recorrente distribui o débito no 3591098 entre a 3a semana de dezembro de 1997
e a 1o semana de janeiro de 1998.
Todas as incongruências e dúvidas acima expostas, portanto, justificam a
conversão do julgamento em diligência, de modo a que o processo seja encaminhado à Unidade
da Receita Federal de origem, para que a autoridade administrativa:
(i)
confirme a disponibilidade do pagamento no 0630131861, e a possibilidade
de alocação ao débito no 3591098;
(ii)
esclareça, com a juntada dos documentos comprobatórios, a que débito
está vinculado o pagamento no 0638075721, e a possibilidade de alocação
ao débito no 3591098;
(iii)
esclareça a razão de o pagamento no 0606940881 estar alocado ao débito
referente à 1o semana de outubro de 1997, e a possibilidade de alocação ao
débito no 3591101;
(iv)
à luz de todos os elementos acima apontados e daqueles que entender
necessário juntar aos autos (inclusive, os obtidos por meio de intimação à
Recorrente), elabore relatório conclusivo acerca das alegações da
Recorrente em relação aos débitos constituídos de ofício e pagamentos
efetuados;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.955 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009951/2002-85

(v)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas hábeis e idôneas;
(vi)
apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva o presente processo, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital